Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-27.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Declaratória de nulidade. Querela nullitatis insanabilis. Usucapião. Aqui autores que se dizem herdeiros da autora daquela demanda e que não foram intimados pessoalmente. Desnecessidade de habilitação ou intimação pessoal, vez que a primitiva autora falecera após a sentença de procedência. Suficiência da citação por edital. Ora réus que substituíram a demandante tendo em vista cessão de posse.

Ementa:
Declaratória de nulidade. Querela nullitatis insanabilis. Usucapião. Aqui autores que se dizem herdeiros da autora daquela demanda e que não foram intimados pessoalmente. Desnecessidade de habilitação ou intimação pessoal, vez que a primitiva autora falecera após a sentença de procedência. Suficiência da citação por edital. Ora réus que substituíram a demandante tendo em vista cessão de posse. Impossibilidade de discussão do mérito da usucapião. Nulidade inocorrente. Ação improcedente. Recurso improvido.